Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012601-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SOUSA - CPF: 321.069.041-34 (APELADO), KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA - CPF: 042.397.271-54 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE/RELIGAÇÃO DIRETA PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 3. Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento. 4. Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa e das faturas referentes a período em que o serviço esteve suspenso, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento. 5.

Segundo pacífica orientação do STJ,
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6.
“A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/02/2019 – DJE 08/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012601-22.2017.8.11.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1012601-22.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA AUXILIADORA DE SOUSA, julgou o pedido procedente,
“declarando nulos todos os débitos cobrados a partir de setembro/2016 relativos à recuperação de consumo (multa)”
e condenando a ré/apelante ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da prolação da sentença, ratificando a tutela de urgência inicialmente concedida que determinou o restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora da autora (cf. Id. no 51429478).

A apelante alega que não houve falha na prestação de serviço e sustenta a legitimidade da aplicação da multa constante da fatura questionada pela autora, eis que amparada nos arts. 103, 104 e 106 da Resolução Normativa no 05/2012 – AMAES, diante da constatação de
“fraude perpetrada pela apelada, que teve seu serviço de abastecimento de água suspenso em decorrência de sua inadimplência, contudo, ao invés de regularizar sua situação financeira perante a apelante, optou por agir de forma ilícita, religando o serviço de fornecimento de água por conta própria, e permaneceu inerte quanto à quitação de seus débitos”
(cf. Id. no 51429480 - pág. 5).

Afirma que agiu no exercício regular do seu direito, não havendo falar em inexigibilidade da multa aplicada, tampouco em ato ilícito gerador do dever de indenizar, e questiona o valor fixado a título de indenização, reputando-o excessivo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pleito da autora/apelada, ou reduzido o valor da indenização fixada (cf. Id. no 51429480).

Não foram ofertadas contrarrazões pela apelada (cf. Id. no 51429485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação alegando que é consumidora dos serviços prestados pela Concessionária/ré, referente ao imóvel objeto da matrícula n° 28532-3, e que, por descuido, deixou de efetuar o pagamento da fatura de água referente ao mês de fevereiro/2016, realizando o pagamento das faturas subsequentes, referentes aos meses de março a julho do mesmo ano, contudo, em agosto/2016, teve a suspensão do serviço de água em razão do inadimplemento da fatura de fevereiro/2016, motivo pelo qual prontamente se dirigiu à Concessionária pleiteando a fatura do mês em atraso e efetuando o respectivo pagamento em 11/08/2016. Expôs que em seguida teve restabelecido o fornecimento de água em sua residência, porém em setembro/2016 novamente teve suspenso o serviço ao argumento de que havia ligação direta na água.

Destacou que a religação foi feita por funcionários da Concessionária/ré, e que não teria motivos para religar a água de forma irregular, já que efetuou o pagamento da fatura pendente, sendo que, a despeito das inúmeras tentativas de solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito, além do que continuou recebendo faturas, inclusive com valores acima do normal, mesmo estando com o fornecimento cortado, razão pela qual pleiteou a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do serviço de água no imóvel em questão, e, ao final, a procedência da ação, com a confirmação da tutela, declaração de nulidade das faturas relativas aos meses em que a água esteve cortada e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id no 51428714).

A tutela de urgência foi concedida (cf. Id. no 51428736) e, citada, a ré apresentou contestação, defendendo que, ao contrário do que alegou a autora, a
“requerida efetuou o corte em julho de 2016, em virtude do inadimplemento da fatura referente ao mês 02/2016”
, e que, em
“08/08/2016, ante a inércia da parte autora em adimplir com o valor referente à referida fatura, ou mesmo procurar a concessionária para obter informações a respeito do corte efetuado, a concessionária realizou fiscalização na ligação de água tendo constatado fraude, consubstanciada em religação por conta própria do corte outrora efetuado”
, sendo que
“a autora somente efetuou o pagamento da fatura em atraso na data de 11/08/2016, após ter sido constatada a fraude”
(cf. Id. no 51429459 - pág. 3 e 7).

Ressaltou, ainda, que
“o extrato de consumo evidenciando a existência de volumes medidos e lidos no mês de setembro de 2016 demonstra que o fornecimento de água ao imóvel da autora estava normalizado e não suspenso”
(cf. Id. no 51429459 - pág. 8), inexistindo em seus registros referência a corte efetuado em setembro/2016, como aduzido na inicial, sendo que apenas em dezembro de 2016 foi novamente suspenso o fornecimento de água no imóvel da autora, em razão da ausência de pagamento da fatura em que houve aplicação da multa pela religação irregular e das faturas subsequentes – agosto a novembro/2016 (cf. Id. no 51429459 - pág. 20).

Intimadas para especificação de provas, as partes postularam apenas pela produção de prova oral em audiência, sobrevindo a sentença apelada, que dispensou as provas pretendidas e julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de que
“o procedimento adotado pela Concessionária não se reveste das mínimas formalidades legais para possibilitar o exercício do contraditório e o devido processo legal ao infrator/notificado”
, e que
“para cobrança da multa e confirmação da irregularidade, a perícia (que deveria ter sido realizada) deveria ter sido realizada antes mesmo da notificação da infração, bem como da cobrança da multa, oportunizando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório, até porque, não obstante o Regulamento autorize a aplicação de multa em caso de ‘Violação, retirada, inversão ou danificação do hidrômetro ou limitador de consumo’
(...)
não se verifica do corpo da citada lei, nenhum dispositivo que autorize a retirada do medidor consumo de água – hidrômetro, no caso de infração”
(cf. Id. no 51429478 - pág. 4).

O serviço de
fornecimento de água é indiscutivelmente bem essencial, do qual não se deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, sendo, pois, exercício regular de direito da Concessionária de serviço público o ato de interromper o fornecimento de água ao consumidor inadimplente.

Também cumpre anotar que o faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, admite-se que a presunção seja afastada diante de prova ou circunstância contrária, que denote existência de irregularidade.

O caso do autos envolve típica relação de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de se tratar de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária/ré é indubitavelmente fornecedora nos moldes da lei consumerista, daí porque o ônus da prova é invertido, recaindo nos ombros da Concessionária provar a regularidade da prestação do serviço, principalmente em casos como este em que há imputação de ilícito perpetrado pela usuária/consumidora, com consequente aplicação de multa.

A aplicação da penalidade vem disciplinada nos arts. 102 e seguintes da Resolução Normativa no 05/2012 – AMAES, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

“Art.102. A inobservância a qualquer dispositivo do presente Regulamento sujeitará o infrator a notificações e penalidades, previstas neste Regulamento e na legislação vigente, podendo ainda responder por perdas e danos.

Art.103. O infrator poderá ser punido com o pagamento de MULTA, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, e/ou, conforme a natureza da infração, com a INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO de água pela CONCESSIONÁRIA.

§ 1o. Nos casos de inadimplência de pagamento, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar-se dos recursos disponíveis nos órgãos de proteção ao crédito.

Art. 104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA.

Art.105. É assegurado ao infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Único. Da decisão da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em igual prazo.

Art.106. Serão punidas com MULTAS, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação, as seguintes infrações:

(...)

X - desvio ou RELIGAÇÃO por conta própria da DERIVAÇÃO/ramal predial;
(...)
”

Ocorre que no caso dos autos, embora a ré/apelante afirme que foi constatada a irregularidade consistente em fraude por religação direta do hidrômetro, e por isso defenda a legitimidade da aplicação da multa e, por consequência, da suspensão no fornecimento do serviço de água na unidade consumidora da autora em razão da ausência de pagamento da respectiva fatura e das demais faturas, limitou-se a juntar com a contestação
prints
de telas sistêmicas de seu sistema interno, históricos de leitura, extratos de faturas e solicitação de fiscalização de fraude, em nenhum dos quais consta que tenha havido regular notificação da consumidora/apelada acerca da fraude e, portanto, da legitimidade da aplicação da penalidade, bem como da apuração do consumo nos meses subsequentes.

A participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no hidrômetro seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação do relatório, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento, o que não foi feito no caso em apreço, conforme se vê dos documentos juntados pela própria ré/apelante com a contestação (cf. Id. no 51429462).

Portanto, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da multa e das faturas referentes a período em que o serviço esteve suspenso, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento.

De qualquer forma, impõe-se o reconhecimento de que a cobrança se refere a débito pretérito, cuja ausência de pagamento não autoriza a interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Sobre o dano moral, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Desnecessários maiores comentários quanto à importância do fornecimento de água, e quanto ao fato de que a interrupção injusta do serviço ocasiona embaraço, frustração, revolta e outros tantos sentimentos negativos ao consumidor privado do que lhe é um direito, sendo, pois, evidente que, declarado inexistente/cancelado o débito que ensejou o corte, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que “
a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita
”
(TJMT – 4a Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009)
, o mesmo se aplicando ao corte indevido de fornecimento de água, que também se trata de serviço essencial.

Deste modo, considerando o porte econômico da Concessionária/apelante, a condenação ao pagamento de qualquer valor inferior aos R$ 6.000,00 fixados não atingiria o fim colimado, não respeitando o duplo caráter punitivo/pedagógico da condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento referente aos meses contestados. 2. Nenhuma irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não pode dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Assim, embora seja legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. 5. Ainda, não há que se falar em redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado pelo Juízo singular. (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0004875-82.2015.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 30/08/2017 – Publicado no DJE 04/09/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL (FORNECIMENTO DE ÁGUA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais. A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças. Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0021804-93.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 17/04/2018 – Publicado no DJE 20/04/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – Julgado em 27/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados em sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020